Tribunal: CARF
Processo: 10640.722922/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.722922/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.502 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2021
Recorrente
CARLOS AUGUSTO SABINO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA SEM PREQUESTIONAMENTO.
CONHECIMENTO PARCIAL.
Ausente prequestionamento da matéria em sede de impugnação, resta
caracterizada a preclusão, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/1972, do que
decorre o conhecimento parcial do recurso voluntário.
AUTO DE INFRAÇÃO. IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de nulidade do auto de
infração, sob o argumento de quebra de sigilo sem ordem judicial, e da alegação de cerceamento
de defesa, uma vez que tais alegações não foram prequestionadas em sede de impugnação, e, na
parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.722922/2011-51
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.502 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.722922/2011-51

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado no Auto de
Infração – Imposto de Renda Pessoa Física - ano-calendário 2007 - no valor total de R$
596.221,20 - com fulcro em omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada, conforme discriminado no relatório fiscal.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 07/04/2015, o
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 04/05/2015, reclamando, em
apertada síntese, preliminarmente i) nulidade do auto de infração por quebra de sigilo sem ordem
judicial; ii) cerceamento de defesa, por não ter sido admitido o princípio constitucional da ampla
defesa, e, no mérito, que meros depósitos em conta corrente, não são e na verdade nunca foram
suficientes para fundamentar omissão de receita, que os depósitos de origem não comprovada que
não ultrapassem R$ 80.000,00 não podem ser considerados omissão de rendimentos, conforme
disposto no Enunciado 61 de Súmula CARF, e que é advogado, razão pela qual possui processos de
clientes, que nestes são expedidas guias judiciais, que eram depositadas em sua conta corrente, e,
depois eram repassadas aos clientes que são os beneficiários dos valores objeto das respectivas guias,
e, portanto, os depósitos em sua conta corrente não são seus rendimentos, e, desta forma não podem
ser considerados como omissão de rendimentos.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
Não obstante a tempestividade do recurso voluntário, dele conheço parcialmente,
vez que aduz matéria não prequestionada em sede de impugnação, a saber, nulidade do auto de
infração por motivo de quebra de sigilo sem ordem judicial e cerceamento de defesa, por não ter
sido admitido o princípio constitucional da ampla defesa, tornando-as, destarte, matéria preclusa,
a teor do art. 17 do Decreto n. 70.235/1972.
De se observar que a nulidade do auto infração arguida perante à DRJ teve
espeque no art. 171, § 1o., do Decreto-Lei n. 5884/43, que não diz respeito à quebra de sigilo sem
ordem judicial, enquanto que o cerceamento de defesa não foi aduzido na impugnação.
Passo à apreciação.
Em face do Recorrente foi atribuída infração tipificada por omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, conforme
informado na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração:
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.502 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.722922/2011-51

idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em
anexo.

Em sede de impugnação, o Impugnante, agora Recorrente, aduziu, conforme
reproduzido no relatório da decisão recorrida:
PRELIMINARMENTE:
A) - NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO:
O Auto de Infração é nulo de pleno direito, por infração do Decreto Lei 5884/43. Senão
vejamos:
O impugnante foi intimado por esta r. Delegacia da Receita Federal de Juiz de Fora
MG, para comprovação da origem de recurso creditados nas contas correntes do Banco
Santander/agência 0010 -conta corrente n.° 10.787280, e, respectivamente do Banco
ltaú, agência 0546, conta corrente n.° 38066-8, ambos com sede na cidade de Campinas
- SP.
Dispõe o Decreto Lei supracitado em seu artigo 171 parágrafo 1° o seguinte;
CAPÍTULO VI - DO DOMICÍLIO E DA COMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES
"Art. 171 - O domicílio fiscal da pessoa física é o lugar em que ela tiver uma habitação,
em condições que permita presumir a intenção de a manter."
"§ 1.o No caso do exercício da profissão ou função particular ou pública, o domicílio
fiscal é o lugar onde a profissão ou função estiver sendo empenhada."
O impugnante é advogado, inscrito na subseção da Ordem dos Advogados do Brasil
Campinas/SP desde 1.992, eleitor na mesma cidade, residente e domiciliado, portanto,
aplicando-se o artigo 171 parágrafo 1.° do Decreto Lei 5884/42, o Auto de Infração é
nulo de pleno direito, uma vez que, está devidamente caracterizado a incompetência do
agente fiscal e desta Delegacia, para elaboração do Termo de Intimação, bem como
elaboração do Auto de Infração, posto que, foge à sua competência, o que, está
devidamente comprovado.
Assim, requer o impugnante o acolhimento da presente preliminar para que se decrete a
nulidade do Termo de Intimação Fiscal n.°1, bem como o Auto de Infração, eis que
eivado de nulidade por ofensa ao dispositivo previsto no Decreto supracitado e seu
artigo parágrafo 1.°.
Assim, agindo estar-se-á, mais uma vez homenageando o Direito e a Justiça!
QUANTO AO MÉRITO:
O impugnante "ad cautelam", passa a analisar a questão de mérito, se, porventura
ultrapassada a preliminar, o que se admite apenas por amor aos debates, melhor sorte
não socorrerá o Auto de Infração, senão vejamos;
No presente caso, o impugnante foi autuado no valor de R$ 284.456,68 (duzentos e
oitenta e quatro mil quatrocentos e cinqüenta e seis reais e sessenta e oito centavos), que
com acréscimo de juros c multas, apurou-se o valor de R$ 596.521,20 (quinhentos e
noventa e seis mil quinhentos e vinte e um reais e vinte centavos), o auditor fiscal
informa no auto que o endereço do impugnante á Rua Coronel Vida, n.° 274, Bairro São
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.502 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.722922/2011-51

Dimas, na cidade de Juiz de Fora -MG, e, coloca o telefone de n.°(19) 3232-1895, da
cidade de Campinas, onde o impugnante reside, e, baseia o Auto de Infração tão
somente em depósitos bancários. Cabe salientar, que o Douto auditor precipitou-se e
tomou os depósitos como receita omitida. Meros depósitos não são e na verdade nunca
foram documentos suficientes para comprovar e fundamentar omissão de receita. A
Doutrinadora Maria Rita Ferragut, na sua obra sobre Presunções no Direito Tributário
ensina:
"Entendemos que os depósitos bancários, se não são apanhados de outros indícios, não
podem ensejar a presunção válida de omissão de rendimentos, uma vez que os valores
depositados podem ser provenientes de renda não passível de tributação, ou embora
passível, já tributada.”
Poderá ocorrer, ainda, do contribuinte estar auferindo prejuízo no ano-calendário em
que os depósitos foram detectados, o que afasta a incidência do imposto sobre a renda,
ou, finalmente, consistir em renda a ser repassada para outro sujeito, tendo apenas
transitado pela conta do fiscalizado. Portanto os indícios, por si só, deveriam provocar
apenas uma atividade fiscalizatória extremamente rigorosa, mas não a conclusão de
existência de renda omitida, (página 130 - Editora Dialética)
Concluindo, meros depósitos em conta corrente não podem ser, aqui neste caso
caracterizado como uma situação suficiente de presunção de omissão de receita. Indício,
para se tomar presunção válida, necessita obrigatoriamente de uma prova que o
consubstancie, o que no caso em pauta não aconteceu.
Neste sentido, ilustra-se com a decisão do Conselho de Contribuintes a seguir:
"Omissão de receita, salvo na hipótese em que a legislação expressamente autoriza o
emprego da presunção, a acusação de omissão de receitas há que se fundar em provas
concretas e hábeis, de modo caracterizar com inarredável certeza a ocorrência da
infração."
Por fim, se o processo fiscal homenageia o princípio da verdade material, é necessário
abrir a prova pericial.
O impugnante mantinha nas contas tão somente para repasses aos seus clientes, de
acordos trabalhistas e cíveis, não configurando em hipótese alguma renda de dinheiro
que apenas transitou pelas contas correntes.
Cabe ainda salientar no próprio Auto de Infração a má fé do auditor, pois não cabe ao
impugnante informar a Receita, o seu domicílio, tanto que foi intimado na cidade de
Campinas - SP, para impugnar o Auto de Infração, e ainda o referido auditor coloca o
endereço do impugnante na cidade de Juiz de Fora - MG, mas informa o telefone do
mesmo na cidade de Campinas – SR.
Diante do exposto, e pelo que dos autos consta, requer a nulidade do Auto de Infração
nos exatos termos do Decreto Lei 5884/43, prevista no artigo 171 parágrafo 1°, pela
total incompetência do auditor e da Delegacia da Receita Federal de Juiz de Fora - MG,
pois esta é incompetente para intimar e autuar o ora impugnante, e, se assim não for
entendido que se acolha as razões de mérito para tornar sem efeito o Auto de Infração
pelas razões acima elencadas.
Termos em que j.esta aos autos supra,
Pede Deferimento
No julgamento de primeira instância, a DRJ pugnou pela improcedência da
impugnação e manteve integralmente o lançamento.
Perante a segunda instância, o Recorrente alega, na parte conhecida, que meros
depósitos em conta corrente, não são e na verdade nunca foram suficientes para fundamentar omissão
de receita, que os depósitos de origem não comprovada que não ultrapassem R$ 80.000,00 não
podem ser considerados omissão de rendimentos, conforme disposto no Enunciado 61 de Súmula
CARF, e que é advogado, razão pela qual possui processos de clientes, que nestes são expedidas
guias judiciais, que eram depositadas em sua conta corrente, e, depois eram repassadas aos clientes
que são os beneficiários dos valores objeto das respectivas guias, e, portanto, os depósitos em sua
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.502 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.722922/2011-51

conta corrente não são seus rendimentos, e, desta forma não podem ser considerados como omissão
de rendimentos.
Pois bem.
Inicialmente, em que pese não ter sido objeto de impugnação, mas em respeito ao
Enunciado 61 de Súmula CARF (de natureza vinculante), impende esclarecer, quanto à alegação
do Recorrente de que os depósitos de origem não comprovada que não ultrapassem R$ 80.000,00
não podem ser considerados omissão de rendimentos, na verdade, o enunciado prescritivo retrocitado
informa que esse limite refere-se ao somatório, no ano-calendário, dos depósitos bancários em
valores iguais ou inferiores a R$ 12.000,00, e não a valores individuais de R$ 80.000,00.
Com efeito, assim informa o Enunciado 61 de Súmula CARF:
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem
ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O supra referido enunciado prescritivo encontra-se alinhado ao que dispõe o art.
42, § 3o., II, da Lei n. 9.430/1996 c/c art. 4o. da Lei n. 9.481/1997, que estabelecem:
Lei n. 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
[...]
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
[...]
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00
(doze
mil
reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide
Lei no 9.481, de 1997)
[...]
Lei n. 9.481/1997:
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), respectivamente.
Da análise dos valores levantados pela autoridade lançadora, alhures
reproduzidos, verifica-se que todos os depósitos foram superiores a R$ 12.000,00 e o somatório
dentro do ano-calendário totaliza R$ 1.057.305,45.
No que diz respeito à alegação de que os depósitos computados pela autoridade
lançadora não eram de sua titularidade, tendo em vista que o Recorrente é advogado, razão pela qual
possui processos de clientes, que nestes são expedidas guias judiciais, que eram depositadas em sua
conta corrente, e, depois eram repassadas aos clientes que são os beneficiários dos valores objeto das
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.502 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.722922/2011-51

respectivas guias, cabe destacar que o ônus da prova é dele, Recorrente, uma vez presente a
presunção ex vi legis do art. 42, caput, da Lei n. 9.430/1996.
Todavia, não obstante ter sido intimado a comprovar a origem dos depósitos, o
Recorrente não o fez, conforme atesta a autoridade lançadora no relatório fiscal:
Em relação à alegação de que os depósitos em suas contas-correntes seriam oriundos de
ações judiciais e que foram repassados aos seus clientes, apesar de intimado a
comprová-los, o sujeito passivo não apresentou qualquer documento que os
confirmassem.
Da mesma forma como ocorreu na DRJ, o Recorrente não colaciona nenhum
elemento de prova no sentido de afastar a sua titularidade dos recursos depositados em sua
contas bancárias, razão pela qual não merece reparo a decisão recorrida.
Isto posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital